Tribunal: STF
Processo: AI 112425
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
SÚMULA 267 (ALCANCE). A DECISÃO CONCESSIVA DO 'WRIT' CONTRA ATO
JUDICIAL QUANDO, COMO NA ESPÉCIE, SE FAZ PRESENTE POSSIBILIDADE
DE DANO DE INCERTA OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO, NÃO DIVERGE DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 267. PRECEDENTES. OBICES REGIMENTAIS A
OBSTACULIZAR O RECURSO.
AGRAVO IMPROVIDO.